Tribunal: TJMT
Processo: 1000160-54.2022.8.11.0034
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000160-54.2022.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), JOSE CARDOSO DA LUZ - CPF: 903.018.541-49 (APELADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO - CPF: 666.979.481-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SAQUE NÃO SOLICITADO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Autor, para declarar a inexistência do contrato, condenar o Banco à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do Autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. O Apelante sustenta a validade do contrato, alegando que a contratação foi realizada por meio eletrônico, com comprovação de foto do Autor e saque, e pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da parte Autora.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o contrato de cartão de crédito consignado foi validamente celebrado pelo autor, bem como se são devidos os valores descontados e a indenização por danos morais.

III. Razões de Decidir

3. A ausência de assinatura válida e a insuficiência de prova da contratação por meio eletrônico inviabilizam a legitimidade do contrato.

4. A compensação dos valores recebidos indevidamente pelo autor com a condenação imposta ao banco é cabível, em razão do princípio do enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso parcialmente provido para autorizar a compensação dos valores recebidos pelo autor com a restituição imposta ao banco.

Tese de julgamento
: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação não comprovada de cartão de crédito consignado. 2. A compensação de valores entre as partes é admissível para evitar o enriquecimento sem causa."

_________

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, RI 1019435522024826040, r. Marcio Bonetti, j. 15/10/2024;

TJES,
ApCiv
5000629-08.2022.8.08.0069, r. Janete Vargas Simoes, 1ª Câmara Cível;

TJMT,
ApCiv
1002948-20.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02/07/2024;

TJMT,
ApCiv
1000289-70.2022.8.11.0095, r. Guiomar Teodoro Borges, j. 08/11/2023

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1982034 MA 2022/0017338-4, j. 23/06/2022;

TJMT,
ApCiv
1000752-13.2023.8.11.0051, r. Jose Zuquim Nogueira, j. 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BMG S.A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Dom Aquino, que, nos autos da presente
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral com Pedido de Tutela de Urgência
movida por José Cardoso da Luz, julgou
procedentes
os pedidos contidos na petição inicial, para
(1)
declarar a inexistência do negócio jurídico de contrato nº 14800568;
(2)
condenar a ora Apelante à restituição na forma simples de todas as prestações efetivamente descontadas do benefício previdenciário do Autor, em razão do negócio jurídico declarado inexistente, com incidência de juros moratórios de 1% a.m. devidos a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir da cada desembolso;
(3)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento; e
(4)
condenar a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões, a Apelante aduz não haver cobranças indevidas, haja vista estar comprovada nos autos a existência do contrato firmado eletronicamente entre as partes. Afirma que, para validar a contratação, o Apelado inclusive enviou foto de rosto e do documento pessoal.

Assegura que a contratação por meio eletrônico é realizada em ambiente seguro e criptografado, tendo sido gerado um código de segurança que atesta a confiabilidade do instrumento jurídico celebrado.

Assevera, ainda, que na decisão dos embargos de declaração, constou a declaração de inexistência contratual, o que induziria ao retorno das partes ao
status “quo”
. Alega, por fim, a inexistência de dano moral indenizável e a necessidade de os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento, e não a partir da ocorrência do dano.

Diante do exposto, requer seja dado provimento ao recurso, para reformar a sentença a fim de que esta seja julgada totalmente improcedentes, com a consequente condenação da parte Apelada ao pagamento dos consectários legais, bem como a inversão dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 237720165).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Na origem,
trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral com Pedido de Tutela de Urgência
movida por
José Cardoso da Luz
contra Banco BMG S.A., na qual o Autor alega que, desde abril de 2019, a Requerida vem realizando descontos mensais em seu benefício de aposentadoria,
embora
alegue
nunca te
r
firmado contrato de cartão de crédito consignado
. Assim,
propôs a
demanda

objetivando
a
declaração de
ine
xistência da relação jurídica,
pleitea
ndo
a
restituição
em dobro os valores indevidamente descontados, além da indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

A Ré, em sede de contestação
,
afirmou
que
o autor

não só realizou a contratação do cartão, como também efetuou saques por meio do saldo do cartão.
Ainda, s
ustenta

que a contratação foi realizada de forma eletrônica, e que o processo de formalização foi conduzido de maneira regular e segura, com várias etapas de validação,
s
endo improcedente o pleito autoral
.

O MM. Juiz de Direito prolatou sentença, sendo os seguintes pontos os que importam à discussão:

(...) De início, ressalte-se que a parte autora alega que não realizou o negócio jurídico com o requerido e mesmo assim este vem cobrando dívidas oriundas desse contrato.

(...) Destarte,
cabe ao réu a prova que o consumidor teve ciência do contrato
e também
que o assinou
e, ainda, tal prova deveria vir junto com a contestação em razão do princípio da paridade de armas (art. 434 do CPC). Assim não agindo, operou-se a
preclusão
. Nesse sentido:

(...)
Em sede de contestação, a parte requerida acostou um contrato, o qual, entretanto,
não contém a assinatura da parte autora
(Id. 90152699). E, não obstante tenha acostado foto do autor como forma de evidenciar uma contratação por biometria facial (Id. 90152699), é de se consignar que a fotografia se revela insuficiente para comprovar a anuência com o negócio jurídico questionado,
já que a mencionada biometria facial nem sequer consta do instrumento contratual, uma vez que a imagem foi juntada em outra página sem qualquer informação a respeito do local onde foi tirada e de quando foi encaminhada para a instituição-financeira.
Em outras palavras,
sequer é possível afirmar-se que a fotografia tem qualquer ligação com o contrato
. Com efeito, isso corrobora a assertiva da parte autora no sentido de que ela não assinou o referido contrato.

Destarte, como o requerido não trouxe qualquer documento a indicar que a parte autora contratou a dívida mencionada na inicial, outra conclusão não há senão a de que tal contratação é
inexistente
.

Assim,
uma vez que não foi a parte autora quem firmou o negócio jurídico questionado, são ilegais os descontos realizados na aposentadoria dela
com base no referido contrato, que é inexistente. A utilização de nomes e documentos de terceiros por fraudadores é fato perfeitamente previsível e insere-se no risco do negócio assumido pelo requerido ao lançar mão dessa estratégia de marketing. Assim, não pode alegar culpa exclusiva de terceiros e muito menos da autora, que foi vítima. Caberia ao banco réu se precaver adotando procedimentos eficazes para se certificar se de quem é a pessoa que está realizando a contratação.

Sendo assim,
não comprovada a existência do negócio jurídico, impera-se a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora,
contudo, inexistindo qualquer prova de má-fé da requerida, a repetição de indébito deve ocorrer de forma simples
. Neste sentido (grifei-os): (...)

Além disso,
mostrando-se indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da autora
, conforme a jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça está configurado
dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, inerente ao próprio fato, dispensando-se a comprovação do abalo. Neste sentido (grifei-os):
(...) Assim
, não remanescendo dúvidas sobre a configuração do dano moral e dever de indenizar, passamos ao valor da indenização.

Primeiro saliento que o quantum a ser fixado para reparação dos danos morais deverá observar as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os
critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Não se pode deixar de lado a

função pedagógica-reparadora do dano moral
consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Por outro lado, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa.

Portanto, considerando ainda as condições sociais e financeiras da parte autora (beneficiária da justiça gratuita), entendo ser suficiente para reparar o abalo sofrido o quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Por todo o exposto,
julgo procedente a pretensão
autoral, para:

Declarar
a inexistência do negócio jurídico de contrato nº 14800568, descontados em seu benefício previdenciário.

Condenar
a requerida à restituição em dobro de todas as prestações efetivamente descontadas do benefício previdenciário da autora, no valor de R$ 3.693,22(três mil e seiscentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos) em razão do negócio jurídico declarado inexistente, com incidência de juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) devidos a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso; e

Condenar
a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Consequentemente,
declaro extinto o feito com resolução de mérito
com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte,
condeno
a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido
nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. (...)”

Opostos embargos de declaração pela Ré, ora Apelante, estes foram
acolhidos
para sanar a contradição na sentença, determinando-se que a restituição das prestações efetivamente descontadas ocorra
na forma simples
, ante a inexistência de prova de má-fé da instituição financeira.

Contra a sentença se insurge a instituição financeira, afirmando que o
a não houve cobranças indevidas, estando comprovada nos autos a existência do contrato firmado eletronicamente entre as partes. Assevera, também, a inexistência de dano moral indenizável e, na eventual manutenção da
condeção
,
a incidência d
os juros de mora
a partir do arbitramento.

Pois bem.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Da ausência de cobrança indevida, inexistência da contratação e restituição dos valores

No tocante à
alegada regularidade da contratação, vejo que a não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do negócio jurídico supostamente firmado, visto que o instrumento contratual juntado aos autos carece de assinatura do Autor e a fotografia apresentada é dissociada de qualquer contexto que permita aferir sua relação com o contrato supostamente firmado.

Dessa forma, resta inviabilizada a comprovação de que a parte autora tenha efetivamente
pactuado o contrato
. Por corolário lógico, uma vez declarado inexistente o contrato, reputam-se
indevidas as cobranças
realizadas no benefício do Autor.

Lado outro, no tocante a in
ocorrência de danos
extrapatrimoniais
decorrentes da
s cobranças realizadas pelo banco recorrente,
salienta-se que o simples fato de haver descontos
indevidos no

benefício
previdenciário do autor
é o suficiente para configurar o aludido prejuízo.

Quanto ao fundamento de que a contratação foi realizada eletronicamente e legitimada através da geração de um código único,
entendo que n
ão
ser
prova inequívoca do consentimento do contratante, sendo certo que a assinatura eletrônica, nessa espécie de relação jurídica, deve ser demonstrada através da coleta da biometria facial do cliente, com geolocalização, autenticação em dois
fatores, e
outros meios cabíveis.

Isso porque não há como afirmar, com certeza, de que, caso de fato tivesse ocorrido uma contratação, que ela não foi realizada por terceiros ou mesmo que não seja produto de uma simulação feita pela instituição financeira.

Ressalte-se que mera fotografia
selfie
não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por
biometria facial
, eis que sequer consta a data em que foi tirada. Desta forma, o banco Réu não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II do CPC, razão pela qual deve ser mantida sentença que declara
inexistente
o
contrato
objeto da lide.

Destaca-se:

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4. A relação jurídica entre as partes está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), impondo a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, hipossuficiente na relação. 5.
A instituição financeira não demonstrou a regularidade da contratação, sendo ausente assinatura física ou eletrônica da autora no contrato e inexistente comprovação de autenticação por biometria facial ou geolocalização.

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado, quando não comprovada a anuência do consumidor. 2.
O consumidor não está obrigado a provar a inexistência de contratação em casos de contratação não reconhecida, aplicando-se a inversão do ônus da prova
. (...)

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10194355220248260405 Osasco, Relator: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 15/10/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 15/10/2024) (
g.n
)

“(...)
1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque
o referido instrumento não contém assinatura do apelante, cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.
(...)
”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000629-08.2022.8.08.0069, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível) (
g.n
)

Outrossim, embora a Apelante tenha acostado nos autos o repasse de valores por meio de TED (id. 237717686), verifica-se que não restou demonstrado que houve solicitação ou que o cartão tenha sido utilizado pelo Autor.

Diante disso, reconhecida a ilegitimidade da contratação, deve ser mantido o dever de

restituição dos valores descontados indevidamente,
conforme determinado pelo juiz singular na origem.

No que diz respeito ao ponto que discute danos materiais,
deixo de apreciá-lo
, uma vez que não houve condenação da Ré à indenização por danos materiais.

Da devolução ou eventual compensação do valor recebido pela parte Apelada

Ainda que o negócio jurídico em questão tenha sido declarado inexistente, o que afastaria a sua validade desde o início, não se pode ignorar que houve, de fato, o envio de valores à conta do autor, conforme comprovado pelos documentos juntados, incluindo o TED apresentado. Tal circunstância demonstra que, embora o contrato tenha sido invalidado, houve um repasse de recursos que beneficiou o autor, ainda que não tenha sido solicitado, configurando uma relação de recebimento efetivo de numerário.

Dessa forma, é adequado o acolhimento do pedido de
compensação
, uma vez que não seria razoável permitir o enriquecimento sem causa da parte apelada. O princípio do enriquecimento sem causa, consagrado no ordenamento jurídico nacional, impõe a necessidade de se evitar que uma das partes obtenha vantagem indevida com a invalidade do contrato, de modo que, havendo prova inequívoca de que o autor recebeu valores, esses devem ser devidamente compensados com a condenação imposta à requerida.

Assim, acolhe-se o pedido de compensação, nos exatos termos acima delineados, como forma de assegurar a equidade entre as partes e a justa aplicação do direito.

Da inexistência de dano moral/Redução do quantum

Em que pese as alegações da Recorrente, restou demonstrada, na hipótese, a falha na prestação do serviço do banco requerido, por ter realizado descontos no benefício previdenciário do Autor relativos a contrato de cartão de crédito consignado cuja legitimidade não foi comprovada.

Assim, compreende-se que está caracterizada situação apta a ensejar a indenização
em de
danos morais.

Com isso, é cediço que o quantum fixado deve

observar a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima
,

ao
mesmo tempo
que
o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

O
quantum
não deve representar mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Na presente situação, a indenização por danos morais imposta no ato sentencial, no valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Aliás, quanto ao pleito subsidiário de redução do montante indenizatório devido, entendo que não deve prosperar, ante o risco de esgotar o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO–AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO– MÁ-FÉ DO CREDOR CONSTATADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado, tem-se por inexistente a dívida.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC)”. (N.U 1002948-20.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 02/07/2024) (
g.n
)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC –DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANOMORALCONFIGURADO – VALOR ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte
, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e
configura ato ilícito passível de reparação
, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000289-70.2022.8.11.0095, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023) (
g.n
)

Do termo inicial dos juros

Extrai-se do dispositivo da sentença que o MM. Juiz de Direito condenou a Apelante em indenização por danos morais, a contar da data do evento danoso, à luz da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega a Apelante que este ponto deve ser reformado para que os juros moratórios incidam a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, ou, alternativamente, a partir da data de citação, com fulcro no art. 405, do Código Civil.

Contudo, a insurgência da Apelante não merece guarida, na medida em que a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que “
a
correção monetária
do valor da indenização por dano moral começa a incidir a partir da data do arbitramento”.

Conforme se verifica, o enunciado da Súmula se refere não ao termo inicial da incidência dos juros moratórios, e sim à correção monetária do valor da indenização por danos morais.

A propósito, nota-se que o juiz singular, ao condenar a Requerida ao pagamento de indenização por dano moral com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, fixou como termo inicial da incidência da correção monetária a contar da data do arbitramento, em consonância com a interpretação do STJ.

Quanto ao art. 405, do CC, que dispõe que
os juros de mora devem incidir a partir da data de citação, é pacífico o entendimento no sentido de que este dispositivo se aplica aos casos de
responsabilidade contratual,
veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. Cabe ao recorrente, em sua petição de agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º, do CPC). 2.
No presente caso, a indenização por danos materiais é decorrente de responsabilidade contratual, contando-se os juros de mora a partir da citação
. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido em parte e não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1982034 MA 2022/0017338-4, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2022)

Além disso, é majoritária a interpretação doutrinária que defende a aplicabilidade do referido artigo somente quando não houver outro
dispositivo específico prevendo outro momento de constituição do devedor em mora.

Dado que o contrato foi declarado
inexistente
, isso configura uma situação de
responsabilidade extracontratual
, pois não há um contrato válido que regule a relação entre as partes.

Consequentemente, os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem, de fato, seguir a regra da
Súmula 54 do STJ
, incidindo
a partir do evento danoso
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRAUDE BANCÁRIA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –
CONTRATO INVÁLIDO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CNTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA - EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO CONSOANTE COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
- RECURSO DESPROVIDO. (...) O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Tratando-se de responsabilidade de natureza extracontratual, dada a inexistência de relação jurídica entre as partes, os juros de mora dos danos morais devem incidir a partir do evento danoso
(Súmula 54/STJ).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007521320238110051, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024) (
g.n
)

Dispositivo

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para autorizar a compensação das condenações desta ação com os valores que o autor efetivamente recebeu do Banco, mantendo inalterado o restante da sentença por estes e seus próprios fundamentos.

Deixo
de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, sendo incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024